Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727359-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO PACIENTE: JEFERSON ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por AFONSO NETO LOPES CARVALHO, advogado regularmente inscrita (no 63.471) na Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional do Distrito Federal), tendo como paciente JEFERSON ALVES DA COSTA (nascido em 25/10/1993 – 27 anos), e autoridade coatora o Juízo da JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA - DF. Insurge-se o impetrante especificamente contra a decisão constante no ID no 28486622, proferida no bojo da ação criminal autuada sob o no 0703171-14.2021.8.07.0002, em que o d. Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia manteve a prisão preventiva do paciente, objetivando acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário Argumenta a ilegalidade da prisão em flagrante realizada através de denúncia anônima, bem como da conversão da prisão em flagrante de ofício pela autoridade coatora, com expressa manifestação do representante do Ministério Público pelo relaxamento da prisão ilegal. Narra que o paciente foi preso em suposto flagrante ocorrido no dia 20 de agosto de 2021 por volta das 17:00hs, pois estaria na frente da distribuidora Yellow em Taguatinga Norte, onde ocorreu a apreensão de 1.980 (um quilo, novecentas gramas e oitenta centigramas) do entorpecente conhecido como maconha de propriedade do senhor João Victor. Tece comentários e arrazoados sobre a investigação criminal e sobre a possível dinâmica dos fatos. Verbera a ilegalidade da prisão em flagrante iniciada por uma denúncia anônima, seguida de uma informação, com a abordagem do custodiado por fundada suspeita e finalizada com a entrada em domicílio por autorização deste, embora, a seu ver, não haja provas disso. Discorre sobre as alterações promovidas pela Lei 13.964/2019. Pontua, ainda, que o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória em favor do acusado, o que não foi seguido pelo Núcleo de Audiência de Custódia e que o magistrado de primeiro grau somente fez referências genéricas e abstratas acerca da necessidade da custódia cautelar. Postula, nesse contexto, a concessão da ordem em caráter liminar para a soltura imediata do paciente a fim de cessar a ilegalidade da prisão em flagrante e da sua conversão em preventiva de ofício e, no mérito, a sua confirmação. É o relato do necessário. Passo a decidir. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento, em tese, dos crimes tipificados, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). No caso em análise, o ora paciente foi preso em flagrante após ação policial iniciada em 20/08/2021, proveniente de denúncia anônima com relato de atividade de traficância de substâncias entorpecentes, quando no interior da loja comercial denominada Yellow Mix, foi encontrado cerca de 1,98kg (um quilo, novecentos e oitenta gramas) de skunk, droga derivada da maconha, com alto valor de mercado, conforme descrito na Ocorrência Policial 2960/2021, no Auto de Prisão em Flagrante 603/2021 (ID 28486649 – fls. 5/18) e no Laudo Preliminar de Perícia Criminal 4554/2021 (ID 28486619 – fls. 32/43). No entanto, ao contrário do que afirma o impetrante, a decisão proferida pelo Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia (ID no 28486622) não contém somente referências genéricas e abstratas acerca da necessidade da custódia cautelar, uma vez que o magistrado, com o intuito de evidenciar a necessidade de segregação cautelar dos quatro acusados, procedeu à análise minuciosa do caso ao converter o flagrante em preventiva. Dessa forma, numa análise inicial e tomando por base o que consta dos autos, entendo que, ao menos por ora, a decisão singular ostenta de forma suficiente as razões e fundamentos que amparam a manutenção da segregação provisória do paciente. Destaca-se que o condutor do flagrante, o Agente de Polícia Fabio Gonçalves Araújo Rios descreveu como se deu a apreensão do entorpecente. Vejamos: (...) que em um dado momento o veículo pálio seguindo sentido Taguatinga, onde na QNB 14, próximo a conveniência yellow mix, desceram do veículo dois indivíduos posteriormente identificados como Jeferson Alves da Costa (que estava dirigindo o carro) e Caio Cezar Batista da Silva e foram ao encontro de um terceiro indivíduo, identificado como João Victor Lemos Brum Saldanha; que conversaram por alguns minutos; que ao deixar o local João Victor foi acompanhado pelos policiais que o vieram entrando dentro da conveniência yellow mix e indo para o fundo da loja, o que deu a entender que o mesmo seria o proprietário daquele comércio; (...) que em uma das conversas que ocorrera a minutos atrás, havia uma clara negociação de entorpecente onde o mesmo enviava a foto da fachada da conveniência yellow mix para um suposto comprador da droga; como já havia a suspeita de que aquela conveniência seria um provável local de armazenamento da droga e o proprietário João Victor um dos associados do grupo criminoso, adentraram ao local e questionaram ao funcionário se havia mais alguém no comércio, tendo ele respondido que não; que perguntaram se havia algo de errado na loja e se poderiam dar uma olhada em seu interior, o que foi prontamente atendido pelo funcionário; que no fundo da loja, funcionava um escritório e um depósito; que durante as buscas no escritório saiu do depósito João Victor, dizendo que estaria dormindo ali; contudo, ao continuar as buscas, foi encontrado no depósito onde João Victor estava, 2 grandes tijolos de skunk (um entorpecente derivado da maconha cujo valor comercial é bem superior, podendo ser vendido a até 25 mil reais o quilo) dentro de uma sacola, que no local, João Victor disse informalmente ao conduto que conhecia Caio Cezar. (ID 28486649 – fl. 7/8). A decisão vergastada, inclusive, faz referência à vacilante jurisprudência acerca das alterações promovidas pelo Pacote Anticrime diante da ausência de pedido do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial para a conversão do flagrante em preventiva. Além disso, registra-se a quantidade da droga apreendida, o elevado valor comercial desta e a lesividade que o comércio de drogas incute em toda a sociedade, como evidenciado pelo Juiz do NAC, in verbis: A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na abordagem foi encontrada quantidade substancial de skunk – aproximadamente 2kg maconha de alta pureza – e com altíssimo valor de comercio. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente especial, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. É importante destacar que os policiais responsáveis pelo flagrante fizeram alusão ao fato de terem acessado diálogos em celulares, indicativas de venda de droga. A despeito da valoração da prova, ulteriormente no processo, o fato é que existem indícios de estabilidade e associação para o tráfico de drogas. A quantidade de droga encontrada é indicativa de alguma estabilidade, pois não é crível que um grupo de indivíduos possua tamanha quantidade de droga e tão valorosa. Destarte, a manutenção da prisão preventiva se mostra adequada no caso vertente, haja vista que não houve alteração no quadro fático que autorizou a decretação cautelar. Portanto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 25 de agosto de 2021 16:07:20. Desembargador Gilberto Pereira Relator